Tribunal: STF
Processo: ARE 1340787
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de embargos de declaração (eDoc. 2.544) opostos em face de decisão de minha lavra, por meio da qual neguei seguimento aos recursos de agravo no recurso extraordinário interpostos pelo embargante (eDoc. 2.541). 



    Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão embargada, (a) “por não destacar em que medida seria necessário valorar provas para avaliar a quebra da imparcialidade” do magistrado que conduziu a ação penal em primeira instância; (b) pois não teria sido feita “maiores considerações sobre a violação em si e o porquê que a situação não representaria violação direta ao devido processo legal e ao contraditório”; (c) não teria realizado “maiores considerações sobre a garantia da irretroatividade da lei penal mais gravosa”; e (d) uma vez que, quanto ao acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, “embora esclareça sobre a possibilidade de emprego de motivação sucinta e afirme que esta eg. Corte acolhe a fundamentação ‘per relationem’, deixa de destacar essa exigência de acréscimo pessoal do julgador”. 



     



    Com essas considerações, pleiteia “sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar as omissões destacadas, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal”. 



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República requer a “rejeição dos embargos de declaração” (eDoc. 2.549).



    É o relatório. Decido.



    2. Principio anotando que, de acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos pedidos dos litigantes; obscuridade ao faltar clareza no acórdão; contradição nas vezes em que não existir lógica na fundamentação ou serem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impor a correção do caminho anteriormente adotado.



    Feitos tais registros, constato que, no caso, não assiste razão ao embargante. 



    3.  Ao oposto do que sustenta a parte embargante, a decisão monocrática não está maculada pelo vício da omissão, quer em relação à alegada “quebra da imparcialidade”,  à violação ao devido processo legal e ao contraditório, quer, ainda, quanto à garantia da irretroatividade da lei penal mais gravosa e a necessidade de motivação das decisões judiciais.



    De acordo com a compreensão externada na decisão embargada, a inadmissibilidade recursal procedeu ao nítido e exaustivo exame das questões suscitadas (eDoc. 2.541).



    Ao oposto do que afirmado pela defesa, a decisão embargada invoca os óbices processuais que entende aplicáveis ao caso, sem incorrer no vício da omissão. O que se verifica é o mero inconformismo do embargante e o nítido intuito de rediscutir a decisão recorrida. Nesse sentido, bem ressaltou a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (eDoc. 2.549):



    “Na espécie, o que almeja o recorrente é somente rediscutir o mérito da decisão proferida, irresignação que não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração. 



    No ato impugnado, o Ministro relator logrou enfrentar e decidir o mérito de toda a demanda submetida, refutando expressamente os argumentos ventilados pela parte.



    A decisão monocrática destacou que a tese de imparcialidade do juízo pressupõe a revisão de provas ‘indicativas da quebra do dever de parcialidade do magistrado’ (fl. 11431), tarefa a que não se presta o recurso extraordinário. 



    No que diz respeito à irretroatividade da lei penal, expressou que a questão também reside no vedado exame de provas do processo-crime, notadamente alusivas ao momento delitivo. 



    Quanto à garantia do duplo grau de jurisdição, transcreveu trechos dos acórdãos das Cortes recorridas nos quais constam as provas eleitas e as leis em que centradas a discussão jurídica, a partir do que assentou a inviabilidade da pretensão recursal, conforme o Tema 660 e a Súmula 279, ambos do Supremo Tribunal Federal. 



    É dado concluir, portanto, que a decisão hostilizada tratou de toda questão suscitada, tão somente alcançando conclusão diversa da que pretende a parte. Não há que se falar, assim, em vício de omissão.” (grifei)



    Com essas considerações, repiso ser perceptível, de todo o alegado pelo ora embargante, o intento de provocar a rediscussão de pontos já enfrentados, para o que não se prestam os embargos de declaração, conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (INQ 3.221-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.11.2015; INQ 3.412-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2014).



    4. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente